Tribunal: TJMT
Processo: 1031017-20.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031017-20.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tarifas]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), JOAQUIM SERESU - CPF: 395.764.771-15 (EMBARGADO), EDIVILSON JOSE GUIMARAES - CPF: 141.787.371-04 (ADVOGADO), IDELVANDA RODRIGUES DE MORAES - CPF: 592.712.301-59 (ADVOGADO), ANTECIPE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - CNPJ: 50.633.531/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos do cumprimento de sentença da Ação Anulatória de Tarifas Bancárias.

2.

O embargante sustenta contradição na decisão colegiada ao afirmar que não há comprovação da habilitação de intimação exclusiva para determinado advogado, quando o requerimento teria sido regularmente apresentado.

II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, em especial quanto ao entendimento sobre o cadastramento de advogado para intimação exclusiva no sistema eletrônico.

III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração destinam-se a sanar defeitos formais da decisão, não sendo via adequada para reexame do mérito.
5. O acórdão embargado analisou expressamente a questão, consignando que a parte interessada não comprovou o processamento regular do pedido de habilitação e que a correta formalização da intimação exclusiva compete à própria parte, conforme o art. 272, §§ 2o e 5o, do CPC.
6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que as intimações no PJe são consideradas pessoais e que cabe à parte diligenciar pelo correto cadastramento de seu advogado.
7. Inexistência de vício que justifique a modificação do julgado, sendo evidente o intuito de rediscutir a matéria já decidida.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão, sendo admissíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não se verifica no caso concreto."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 272, §§ 2o e 5o; Lei no 11.419/2006.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1102467/RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, Corte Especial, j. 02.05.2012; STJ, REsp 1.042.946/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18.12.2009.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra o acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos do cumprimento de sentença da Ação Anulatória de Tarifas Bancárias movida por Joaquim Seresu.

O embargante sustenta a existência de contradição na decisão colegiada, ao afirmar que não há nos autos comprovação de que o pedido de intimação exclusiva tenha sido regularmente habilitado no sistema eletrônico, quando, na realidade, o requerimento foi devidamente apresentado.

Argumenta que a ausência de cadastramento do patrono indicado gerou prejuízo, uma vez que a intimação não observou a escolha expressa do advogado responsável pela condução do processo, em afronta ao disposto no artigo 272, §§ 2o e 5o, do Código de Processo Civil.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos, para que a decisão embargada seja esclarecida e corrigida nesse ponto, bem como pleiteia o direcionamento das futuras intimações e publicações ao advogado Renato Chagas Corrêa da Silva, sob pena de nulidade.

O Embargado deixou de apresentar sua manifestação.

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra o acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos do cumprimento de sentença da Ação Anulatória de Tarifas Bancárias movida por Joaquim Seresu.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

O embargante sustenta a ocorrência de contradição na decisão, sob o argumento de que o acórdão afirmou inexistir comprovação de requerimento formal para a habilitação de advogado exclusivo para recebimento de intimações, quando, na realidade, teria sido juntado aos autos o pedido.

Analisando os autos, constato que o acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a controvérsia posta em juízo, sem qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado.

Assim, ao contrário do alegado, o julgado apreciou expressamente a questão, consignando que a parte interessada não comprovou o regular processamento do requerimento no sistema eletrônico e que,
ainda que tal solicitação tenha sido realizada, incumbia à própria parte zelar pela sua correta habilitação nos termos do artigo 272, §§ 2o e 5o, do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Regionais é firme no sentido de que as intimações realizadas por meio do sistema PJe são consideradas pessoais para todos os efeitos legais, sendo responsabilidade da parte promover corretamente sua regularização no ambiente eletrônico, inclusive quanto à indicação de advogado específico para comunicações processuais.

No caso concreto, não há prova de que o juízo tenha desconsiderado indevidamente requerimento tempestivo e formalizado nos termos legais, inexistindo, portanto, qualquer nulidade na intimação que justificasse a reforma da decisão embargada.

Importante ressaltar que o dever de diligência no acompanhamento dos atos processuais recai sobre os litigantes e seus patronos, especialmente em processos eletrônicos, onde a ciência dos atos processuais ocorre por meio do próprio sistema, conforme dispõe a Lei no 11.419/2006.

Ressalto que o processo eletrônico trouxe uma nova dinâmica às comunicações processuais, impondo às partes e seus procuradores maior diligência na administração de suas obrigações junto ao sistema.

Frisa-se, que a parte agravante está regularmente cadastrada no sistema PJe, sendo incontestável que a intimação eletrônica foi enviada ao endereço eletrônico ali indicado. Ressalta-se que o art. 272, §2o, do CPC admite a possibilidade de indicação de advogado específico para recebimento de intimações, desde que observado o §5o, que impõe a obrigatoriedade de a parte interessada zelar pela regularidade do pedido e pelo cumprimento das formalidades procedimentais.

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Sendo assim, se o Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –

PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE

SEGURANÇA –

INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição

ou

obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais razões, a rejeição do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITA-SE
este Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025